Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010102-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCO VANZELA - CPF: 285.466.768-95 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
MONITÓRIA - PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA - MÉRITO - SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA - DIREITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES FORMULADAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
a probabilidade do direito
deveria
se
encontra
r
consubstanciada no direito à prorrogação compulsória do contrato rural
, o que não é o caso dos autos.

Inexistem provas de que as partes tenham formalizado a prorrogação do vencimento da dívida, de forma que o pedido de suspensão da ação monitória não comporta concessão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco da Silva, em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da Ação Monitória n. 1000069-05.2022.8.11.0085, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar incidental.

Inicialmente, o Recorrente requer a concessão das benesses da justiça gratuita.

Quanto às razões recursais
, o Recorrente
alega que, anteriormente à presente demanda, já havia ajuizado aç
ão
a fim de prorrogar os contratos firmados entre as partes.

Sustenta que “é notória a relação entre as demandas, visto que Ação Mandamental ajuizada no de 2021 busca a prorrogação dos contratos rurais firmados entre o Agravante e o Agravado, em especial, o contrato objeto da demanda ajuizada posteriormente pelo Agravado”.

Com essas razões, requer o provimento do recurso interposto a fim de alterar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Decisão que recebeu o recurso

sem
efeito suspensivo
(id.
2
13807182
)
.

Opostos Embargos de Declaração pela parte Agravante, estes foram acolhidos,
sem
efeitos
infringentes
(id.
2
28161670
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 2
14716190
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da Ação Monitória n. 1000069-05.2022.8.11.0085, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar incidental.

Extrai-se dos autos originários que Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória em desfavor de Francisco da Silva, com fundamento na Cédula Rural Hipotecária no 15/46085-1, no valor, à época, de R$ 161.838,37 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

Devidamente citada, a parte ré peticionou nos autos, requerendo a suspensão da demanda monitória, ocasião em que formulou os seguintes pedidos:

“a) Seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar para o fim de determinar a imediata suspensão da presente Ação Monitória, tendo em vista que a Instituição Financeira objetiva a cobrança de cédula rural objeto de litígio processual prévio, sob a qual pende de julgamento o direito à prorrogação invocado através da Ação Mandamental no 1000633-18.2021.8.11.0085;

b) A conexão da presente demanda para com Ação Declaratória Mandamental em trâmite sob o no 1000633-18.2021.8.11.0085, a fim de propiciar o julgamento em conjunto das demandas”.

Ao se manifestar, o Juízo
a quo
indeferiu os pedido
s
nos seguintes termos:

“[...] Diante disso, de análise dos argumentos trazidos pelo executado entendo ser o caso de indeferimento da tutela cautelar pleiteada.

No tocante à probabilidade do direito, verifico que o executado pleiteou a tutela utilizando-se da Súmula 298 do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.” Contudo, é de conhecimento que o alongamento não é automático, dependendo de prova do preenchimento de pressupostos fáticos e legais por parte do produtor rural, sob pena de se justificar a recusa do credor. A par disso, em consulta a ação no 1000633-18.2021.8.11.0085, na qual se busca a prorrogação das dívidas rurais, é possível verificar que houve o indeferimento da tutela de urgência.

Ainda, o executado se limitou a trazer alegações nestes autos, não juntando prova cabal ou documento que enfatize sua alegação.

Por outro turno, o título em comento, em uma primeira análise, contém os requisitos básicos para execução. Não o sendo, o executado deveria valer-se dos meios de defesa existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

No tocante ao perigo na demora, também não restou comprovado um prejuízo a não ser aquele já esperado de ação executória, a expropriação do patrimônio do devedor.

Diante disso, o indeferimento do pedido de suspensão da execução é à medida que se impõe.

Ante o exposto, pelo que consta dos autos, indefiro o pedido de tutela de urgência cautelar, devendo prosseguir a ação de execução.

3. Certifique-se a existência de embargos à execução ou exceção de
pré
-executividade.

4. Após, intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15 dias.

4.1. Aportando pedido de penhora de bens, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

4.2. Aportando pedido de audiência conciliatória, defiro desde já a realização.

4.3. Aportando pedido de penhora de valores ou outro pedido, retornem-me os autos conclusos.

5. Intimações e diligências necessárias”.

Da decisão, a parte requerida opôs Embargos de Declaração, que restaram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau.

Após, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa-se à análise.

Da justiça gratuita.

Inicialmente, o Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre o tema, anoto que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Necessário ponderar, ainda, que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que no art. 98 do CPC dispõe:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquela pessoa cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.

No caso dos autos, a parte Agravante foi intimada para comprovar, perante este Tribunal de Justiça, a alegada hipossuficiência, ocasião em que procedeu com a juntada dos documentos constantes no id. 211845669.

Ocorre que, dos documentos acostados aos autos, extrai-se que a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência alegada, haja vista a declaração de bens e direitos constante no IRPF do ano de 2023.

Diante de tais fatos, estou convencido da ausência de comprovação da absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais.

Nestes termos, indefere-se o pedido de concessão da justiça gratuita formulado.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia
em
determinar a possibilidade de
determinar
a imediata suspensão da ação monitória, tendo em vista o argumento de que a
Instituição Financeira objetiva a cobrança de cédula rural objeto de litígio processual prévio, sob a qual pende de julgamento o direito à prorrogação invocado através da Ação Mandamental no 1000633-18.2021.8.11.008
5
.

Sucede que, conquanto, a teor da orientação consagrada na sua súmula de no 298, prevaleça na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o alongamento da dívida rural não seja uma faculdade do credor, mas direito subjetivo do devedor, este não se opera de forma automática e imediata.

É preciso que a repactuação seja requerida pelo devedor, a quem compete a comprovação do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, e é preciso, também, a aquiescência ou formalização do requerimento pelo credor.

Ocorre que, n
a espécie, inexistem provas de que as partes tenham formalizado a prorrogação do vencimento da dívida, de forma que o pedido de suspensão da ação monitória não comporta concessão.

Ainda, verifica-se da consulta dos autos da Ação Mandamental no
1000633-18.2021.8.11.0085,
que houve
prolatação
de sentença satisfativa pelo Juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de prorrogação da dívida por meio dos seguintes fundamentos:

“(...)
Da prorrogação dos contratos

26. Relata o autor, por meio desta ação, a abusividade do ato perpetrado pela instituição financeira ora ré, ao deixar de efetuar a prorrogação dos contratos de empréstimos n. 22/97557-8, 22/97556-X, 22/97555-1, 22/97554-3, 15/46083-5 - 21/91796-5, 15/46085-1 - 40/00308-6, 15/46084-3 - 21/97360-1, 401.700.004, 401.700.003 e 401.700.005, já que ao invés da renegociação ou alongamento da dívida, foi compelido a firmar as Cédulas de Crédito Bancário supracitadas, motivo pelo qual pugna pelo decreto de nulidade do segundo pacto, bem assim a revisão de todos.

27. Observo que em 18/04/2019 as partes firmaram os contratos n. 22/97557-8, 22/97556-X, 22/97555-1, 22/97554-3, 15/46083-5 - 21/91796-5, 15/46085-1 - 40/00308-6, 15/46084-3 - 21/97360-1 (Id. 15230097) e em 03/04/2020 os Contratos n. 401.700.004, 401.700.003 e 401.700.005 para pagamento do saldo devedor vencido e vincendo do parcelamento no 15/46087 (R$ 106.696,29), do saldo devedor vencido e vincendo da operação de Custeio Agrícola no 15/46086 (R$ 143.562,32) e do parcelamento no 15/46088 (R$ 124.041,61).

28. Mister se faz destacar que se mostra viável o alongamento de dívida decorrente de contratações de empréstimo rural, sendo remansosa a orientação jurisprudencial a respeito, notadamente do Colendo STJ, conforme enunciado da Súmula no 298:

Súmula 298/STJ: ‘O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei’.

29. Para tanto, há de se destacar que o Manual de Crédito Rural (MCR) que codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, estabelece que a prorrogação da dívida depende da comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário.

30. Ou seja, incumbe à parte devedora efetuar a solicitação de alongamento da dívida, demonstrando para tanto a sua incapacidade financeira, na forma disposta no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do referido Manual:

‘9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (
Circ
1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Circ
1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Circ
1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Circ
1.536)’

31. Nada obstante, no caso ora em julgamento não foi demonstrado pelo autor qualquer fator que pudesse permitir a prorrogação da dívida nos termos da legislação aplicável.

32. E, nesta ação, limitou-se a alegar possuir o direito
à
firmar aditivo à Cédula Rural, sem sequer aventar o preenchimento de seus requisitos.

(...)

34. De tal sorte, manifesta a improcedência do requerimento de nulidade das Cédulas de Crédito, que tiveram sua contratação regular, não havendo de se discutir acerca de novação.

Dos juros remuneratórios

35. Ademais, verifico que a discussão é restrita a intenção do requerente em readequar a taxa de juros contratada pela parte autora.

36. Nesse aspecto, algumas considerações merecem destaque. Em primeiro lugar, tendo em vista que a parte requerida consiste em pessoa jurídica integrante do sistema financeiro nacional, nos termos do artigo 17, da Lei no 4.595/64, a fixação da taxa de juros não está submetida aos limites impostos pelo Código Civil, devido à existência de lei específica regulando a matéria, qual seja a Lei no 4.595/64. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência, segundo a Súmula 382, do STJ, a Súmula 596, do STF, e a Súmula Vinculante no 7, do STF.

37. No regramento específico, inexiste previsão que estipule percentual limite para os juros bancários. Desta forma, prevalece a taxa contratualmente fixada, tendo a instituição financeira liberdade para arbitrar a remuneração pelos serviços prestados. A modificação da taxa de juros somente tem sido aceita mediante a constatação de notória abusividade.

38. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, tem sido considerada pela jurisprudência como um parâmetro para avaliar a abusividade na estipulação de juros remuneratórios. No entanto, trata-se de mera baliza que não deve ser analisada isoladamente, devendo apuração de desvantagem exagerada na convenção de juros remuneratórios ser constatada mediante prova, não se podendo olvidar as peculiaridades do caso concreto.

(...)

41. Assim, não basta o simples descompasso com a taxa média de mercado para que se reputem abusivos os juros remuneratórios previstos em contrato, sendo imprescindível a comprovação de que a diferença seja substancial e injustificada, segundo as peculiaridades do caso concreto.

42. No caso, em análise dos contratos firmados entre as partes é possível verificar que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento.

43. A propósito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(...)

45. Verifica-se, portanto, que consoante os entendimentos das Cortes Superiores não assistem razão à parte autora. De acordo a tese no 25: ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.’

46. Outrossim, verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão da revisão do contrato entabulado entre as partes e a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações injustas.

47. Contudo, vale esclarecer que o Juízo está
adstrito
ao que fora alegado na petição inicial, conforme a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas’.

48. Aliás, é certo que incumbia à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas como indevidas, com a devida fundamentação, o que não fez, pois só trouxe aos autos o valor da taxa que acredita ser a pertinente ao tempo do contrato.

49. Em outras palavras, não basta a descrição dos encargos supostamente abusivos, mas, sim, a indicação precisa de que tais encargos constaram nos pactos e quais os valores efetivamente cobrados a fim de que seja possível a verificação da existência de abusividades, bem como por quais razões seriam indevidos.

50. Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

(...)

DISPOSITIVO

54. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aventados na ação declaratória/mandamental de prorrogação compulsória, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (...)”.

Dessa feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, conclui-se que a r
a
tificação da decisão liminar prolatada pelo Juízo
a quo

é medida que se impõe.

Forte
nessas razões
,
indefere-se o pedido de justiça gratuita e, no mérito,

NEGA
-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para
manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024